Tribunal: TJPA
Processo: 0004413-72.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004413-72.2017.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO SANTIAGO DA SILVA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Benedito Santiago da Silva contra o Estado do Pará, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem policial em sua residência, sob alegação de invasão de domicílio sem flagrante ou ordem judicial. O autor alegou constrangimento, abalo emocional e prejuízo à imagem, pleiteando indenização no valor de 10 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação dos agentes policiais configurou abuso de autoridade ou invasão domiciliar ilegal; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos morais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal. No caso de ações comissivas, aplica-se a responsabilidade objetiva.

4.

O conjunto probatório indica que o autor autorizou a entrada dos policiais em sua residência, conforme depoimentos colhidos. Não houve abuso de autoridade ou desvio de finalidade.

5.

A denúncia que motivou a abordagem foi realizada por terceiro, estando a atuação dos agentes dentro dos limites do dever legal. Ausência de comprovação de ilicitude ou conduta excessiva.

6.

O ônus da prova quanto aos danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pelo autor. Testemunhos e provas apresentadas não corroboram a materialidade do dano moral.

7.

O mero desconforto decorrente da abordagem não se caracteriza como dano moral, pois não ultrapassou a normalidade ou interferiu intensamente no bem-estar psicológico do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização do morador para ingresso em sua residência afasta a configuração de invasão domiciliar ilegal.

2.

A abordagem policial realizada em cumprimento de dever legal, sem demonstração de abuso ou excesso, não enseja responsabilidade civil do Estado por danos morais.

3.

A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado inviabiliza a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AC nº 0001425-39.2014.8.16.0135, Rel. Juiz Irajá Pigatto Ribeiro, J. 21.10.2019; TJPR, AC nº 1706175-1, Rel. Des. Eduardo Sarrão, J. 27.03.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Santiago da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, movida contra o Estado do Pará, buscando reparação pelos danos morais decorrentes de suposta conduta abusiva de agentes da Polícia Militar do Estado do Pará.

Inicialmente, o autor relatou que, em 11 de maio de 2016, por volta de 1h30, foi vítima de uma denúncia falsa que resultou na entrada de três policiais militares em sua residência, acompanhados do denunciante, sob a acusação de tráfico de drogas.

Após a revista domiciliar, nada de ilícito foi encontrado, e o denunciante teria admitido ter se enganado quanto ao endereço. Em decorrência dos fatos, o autor alegou ter sofrido grande abalo emocional, prejuízo à sua imagem perante a comunidade, além de ter perdido o emprego. Requereu indenização no valor de 10 (dez) salários-mínimos pelos danos morais sofridos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO os pedidos autorais e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o Autor, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, observada, em tudo, a gratuidade deferida ao sucumbente (art. 98, § 3º, CPC).”
.

Inconformado, Benedito Santiago da Silva interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante alegou que a sentença foi equivocada ao afastar o dever do Estado de indenizar os danos morais.

Argumentou que a abordagem policial configurou invasão domiciliar ilegal, realizada sem ordem judicial ou situação de flagrante delito, em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sustentou, ainda, que, apesar da menção de autorização para a entrada dos policiais, o ônus da prova dessa autorização recai sobre o Estado, o que não foi devidamente demonstrado.

O recorrente reiterou que os danos sofridos foram evidentes, uma vez que a situação o expôs ao constrangimento social, além de prejuízos emocionais severos, amplamente descritos no curso do processo. Enfatizou que os policiais não promoveram diligências mínimas para averiguar a veracidade da denúncia antes de invadir o domicílio, corroborando a tese de abuso de autoridade e violação de direitos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pleiteou a manutenção integral da sentença de improcedência. Argumentou que a conduta dos agentes públicos ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, diante da denúncia recebida.

Ressaltou que o próprio autor havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência, conforme registrado em depoimentos prestados nos autos. Reafirmou que não havia nos autos qualquer comprovação de excesso ou abuso por parte dos agentes que justificasse a responsabilização estatal. Alegou, por fim, que não restou configurado o dano moral suscitado pelo autor, sendo a demanda, portanto, desprovida de elementos probatórios suficientes.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que os elementos constantes dos autos corroboram a tese de que a atuação estatal se deu em conformidade com a legalidade, sem configurar qualquer ilícito que ensejasse reparação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, em razão da atuação de policiais militares.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

A controvérsia trazida à apreciação do Poder Judiciário exige a análise aprofundada do instituto da responsabilidade civil do Estado, tal como disciplinado pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dispositivo em questão consagra a teoria do risco administrativo, impondo ao Poder Público o dever de reparar danos causados por agentes estatais no desempenho de suas funções, desde que presentes os requisitos da conduta lesiva, do dano e do nexo causal.

Todavia, é necessário diferenciar as situações em que

pode ser invocada esta responsabilidade: em virtude de ações

estatais, omissões, ou ainda em consequência de atividades que,

embora lícitas, exponham o particular a riscos.

Nas hipóteses em que se verifiquem condutas comissivas

do Estado ou naquelas em que, ao desempenhar suas atividades, gerem

riscos ao particular, consagra-se a chamada responsabilidade

objetiva. Nesta, conforme sabido, não há necessidade de se perquirir

acerca da culpa dos agentes, bastando a existência do dano e do nexo

de causalidade entre este e a ação estatal.

No que se refere, porém, às condutas omissivas, outra é a orientação. Omitindo-se o Estado diante de determinada situação, e, graças a tal omissão, o particular tenha sofrido danos, o ente estatal somente poderá ser responsabilizado se descumpriu um dever legal previamente existente. Portanto, a responsabilidade será

subjetiva, tendo em vista que, por culpa ou dolo, deixou o agente

estatal de dar cumprimento a um dever que lhe incumbia, de modo que

tal conduta causou prejuízos ao particular.

Não obstante, a responsabilização estatal não prescinde de comprovação de que a conduta imputada ao agente público foi a causa direta e imediata do dano experimentado pela vítima. Nesse contexto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem assentado que a responsabilidade objetiva do Estado não exclui a necessidade de demonstração do nexo causal, que constitui pressuposto lógico-jurídico para a imputação do dever de indenizar.

Feitos os esclarecimentos acima e projetando-os para o caso concreto, tem-se que a responsabilidade imputada ao Estado tem natureza objetiva.

No caso em tela, o presente recurso exige análise detida das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, a começar pelo evento descrito pelo autor.

Consta que, no dia mencionado, o recorrente foi abordado, em sua residência, por agentes da Polícia Militar em contexto que, segundo ele, teria sido excessivo e desproporcional, levando à violação de sua honra e dignidade.

O autor narrou que
“se encontrava no interior de sua residência quando um nacional que não sabe precisar quem é, bateu na porta de sua casa, por volta de 01h 30min da manhã, acompanhado por 03 (três) policiais militares, acusando-o de ser o dono de um entorpecente que conduziam, que respondeu ao acusador e aos policiais militares, que não conhecia o acusado”
(id. 22453204). Contudo, ao compulsar os elementos probatórios, verifica-se que as alegações do apelante não encontram suporte nos documentos apresentados nem nos depoimentos colhidos durante a instrução.

Ao prestar depoimento perante a Corregedoria da Policia Militar e perguntado se autorizou os policiais a fazer busca no interior de sua residência, o autor afirmou:
“que autorizou a fazer busca e que nada foi encontrado”
, além de afirmar “
que não foi agredido e nem desarrumaram a sua residência”
(id. 22453204). Vale ressaltar que o autor declarou que estava sozinho em sua residência no momento dos fatos.

Em seguida, foram ouvidos os policiais militares acusados de praticar o evento danoso e todos foram unanimes em afirmar que o apelante autorizou a revista dentro de sua residência (id. 22453204).

A análise cuidadosa das provas evidencia a ausência de demonstração de que a conduta dos agentes públicos extrapolou os limites do dever legal. A abordagem descrita pelo autor, ainda que pudesse ter gerado incômodos inerentes a qualquer fiscalização policial, não apresentou características de abuso ou desvio de finalidade que pudessem caracterizar ato ilícito passível de reparação civil.

O conjunto probatório revela que a atuação dos agentes públicos foi desencadeada por denúncia de terceiros sobre possível prática de conduta irregular, razão pela qual a abordagem foi realizada nos estritos limites do cumprimento do dever legal.

Importa destacar que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor, além de contraditórios entre si, não trouxeram nenhum elemento concreto que demonstrassem excesso ou abuso de autoridade.

Conforme mídia de audiência, a testemunha Edvaldo dos Santos Silva afirmou que não sabia nada acerca dos fatos; que não viu a abordagem policial; que ouviu falar dos acontecimentos pelo autor que estava falando por lá.

A testemunha Neuza Maria dos Santos Costa, por sua vez, declarou que não viu os fatos; que não sabe de nada; que só soube do ocorrido, sendo que foi o próprio autor que contou.

Por outro lado, o Estado demonstrou que a atuação dos policiais foi motivada por razões legítimas, relacionadas ao cumprimento de sua função constitucional de preservação da ordem pública, sem evidências de arbitrariedade ou excesso.

Ademais, a narrativa do apelante não foi corroborada por elementos externos independentes, como laudos periciais, registros fotográficos ou quaisquer outras provas documentais que pudessem indicar a materialidade do dano alegado.

O ônus da prova, como sabido, compete à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, nesse ponto, não houve demonstração cabal de nexo causal entre a conduta estatal e os supostos prejuízos morais sofridos pelo apelante.

À proposito:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO EM RAZÃO DE ABORDAGEM POLICIAL HAVIDA EM AMBIENTE

PÚBLICO (INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO ESTACIONADO EM ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. DENÚNCIA DE ATO ILÍCITO RECEBIDA DE

ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA DA FORÇA POLICIAL. INTERPELAÇÃO DA AUTORA PARA AVERIGUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DE ZELO PELA SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE

INCÚRIA OU DE EXTRAPOLAÇÃO DA SOBRIEDADE E COMEDIMENTO EXIGIDOS AO AGENTE ESTATAL NA APROXIMAÇÃO E ABORDAGEM DA PARTE. LIBERAÇÃO OCORRIDA LOGO EM SEGUIDA, APÓS O ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO EM DILIGÊNCIA NO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR LOCAL, SEM MAIORES IMPLICAÇÕES. OCORRÊNCIA SEM ILICITUDE APARENTE E/OU VIGOR A FUNDAMENTAR REPARAÇÃO POR OFENSA MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 3ª C.Cível -
0001425-39.2014.8.16.0135
- Piraí do Sul - Rel.: Juiz Irajá Pigatto Ribeiro - J. 21.10.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM DE UM DOS AUTORES EM VIA PÚBLICA POR DIREÇÃO DE

VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTOR QUE, DURANTE A ABORDAGEM, EMPREENDEU FUGA E ABRIGOU-SE NA CASA DO SEGUNDO AUTOR. RESISTÊNCIA À PRISÃO E AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS

PELOS AUTORES. NECESSIDADE DO USO DE FORÇA PELOS POLICIAIS MILITARES PARA EFETUAREM AS PRISÕES E CESSAREM AS AGRESSÕES FÍSICAS

RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA DOS POLICIAIS MILITARES PAUTADA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

RECONHECIMENTO DOS FATOS NA ESFERA.

(TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1706175-1 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - Unânime - J. 27.03.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FERIMENTO NO DEDO MINIMO ESQUERDO DO AUTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR AUSENCIA DE PROVAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO
37
,
§ 6º
DA
CF
. POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ AFASTADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C. Cível - 0001493- 39.2016.8.16.0031 - Guarapuava - J. 10.03.2020).

Diante do exposto, fica evidente que não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença de primeiro grau. O apelante não logrou demonstrar a existência de conduta ilícita por parte do Estado, tampouco nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e o dano moral alegado. A atuação estatal no caso em análise foi legítima, regular e justificada, não havendo motivos para responsabilizar o ente público.

Os policiais agiram no estrito cumprimento do seu dever legal, não havendo qualquer ilegalidade na conduta dos mesmos, motivo pelo qual o pleito indenizatório não merece ser acolhido.

Por oportuno, consigno que
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
(Sergio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas S/A. 2010, página 87).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025